Tribunal: TJPA
Processo: 0804512-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804512-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEX SANDRO MARTINS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, PREVIK PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO DO BRASIL SA, BANCO BRADESCO SA, BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

AUTORIDADE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0804512-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEX SANDRO MARTINS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

AGRAVADO: PREVIK – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGRAVADOS: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% OU 35% DA RENDA LÍQUIDA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por consumidor superendividado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de repactuação de dívidas, na qual se alegou comprometimento de 53,45% da renda líquida com empréstimos consignados, no valor total de R$ 800.975,29 (oitocentos mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento a 30% ou 35% da renda líquida do agravante, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu procedimento bifásico no CDC para tratamento do superendividamento, prevendo audiência conciliatória coletiva como etapa inicial obrigatória, sendo a intervenção judicial cabível apenas em caso de frustração da tentativa de acordo.

4.

O art. 104-A, §2º, do CDC prevê como única hipótese de suspensão imediata da exigibilidade dos débitos a ausência injustificada do credor à audiência de conciliação.

5.

A jurisprudência do TJPA e do TJPR é firme no sentido de que a limitação de descontos em folha de pagamento não pode ser deferida liminarmente, sob pena de esvaziamento da fase conciliatória (TJPA – AI nº 0804987-45.2024.8.14.0000; TJPR – AI nº 0113631-95.2023.8.16.0000).

6.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela provisória para limitar descontos em folha de pagamento em ação de repactuação de dívidas por superendividamento depende da prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0804987-45.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 09.07.2024; TJPA, AI nº 0806125-47.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro; TJPR, AI nº 0113631-95.2023.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 27.05.2024.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento, e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Alex Sandro Martins Santos
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento
(processo nº 0807606-25.2024.8.14.0039),
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
para limitação dos descontos em sua folha de pagamento.

Na ação de origem, o autor ajuizou demanda fundada na Lei nº 14.181/2021, alegando situação de superendividamento. Afirmou possuir dívidas que totalizam R$ 800.975,29 (oitocentos mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos), com comprometimento mensal de R$ 8.637,03 (oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e três centavos) de sua renda líquida de R$ 16.160,33 (dezesseis mil, cento e sessenta reais e trinta e três centavos) apenas com dívidas consignadas, representando 53,45% de sua remuneração. Requereu, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos a 30% ou, subsidiariamente, a 35% dos rendimentos líquidos, a suspensão da exigibilidade dos valores excedentes por seis meses ou até a audiência de conciliação, bem como que os réus se abstivessem de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“No caso em análise, embora os documentos apresentados demonstrem o alto comprometimento da renda do autor com dívidas, o deferimento da tutela nos moldes pleiteados encontra óbice no procedimento especial estabelecido pela Lei 14.181/2021, que prevê fase prévia de tentativa de conciliação com a presença de todos os credores. O art. 104-A do CDC, incluído pela Lei 14.181/2021, estabelece procedimento próprio que se inicia com audiência conciliatória, na qual deve ser oportunizada aos credores a análise da proposta de plano de pagamento apresentada pelo devedor. Apenas na hipótese de não haver acordo é que se instaura a fase contenciosa prevista no art. 104-B. A concessão da tutela provisória para limitar os descontos e suspender exigibilidade dos débitos, neste momento, esvaziaria a própria finalidade da audiência de conciliação, que visa justamente a composição consensual mediante apresentação de plano de pagamento pelo devedor e possibilidade de negociação com os credores. A única hipótese de suspensão da exigibilidade dos débitos e interrupção dos encargos prevista na lei ocorre quando há ausência injustificada do credor à audiência de conciliação (art. 104-A, § 2º). Ademais, o procedimento especial previsto na Lei do Superendividamento privilegia a solução consensual, sendo a intervenção judicial na autonomia contratual medida excepcional, que deve ser precedida da tentativa de composição entre as partes. Quanto à abstenção de negativação, também não se verifica presentes os requisitos para seu deferimento liminar, uma vez que os débitos são anteriores ao ajuizamento da ação e o mero pedido de repactuação não tem o condão de afastar a mora existente. Pelo exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
”

Inconformado com a decisão,
Alex Sandro Martins Santos
interpôs o presente agravo de instrumento (ID 25388869). Em suas razões recursais, sustentou inicialmente que a decisão combatida incorreu em omissão quanto à análise concreta da sua condição de superendividamento, não tendo valorado adequadamente os documentos que demonstrariam descontos superiores a 53% da sua renda líquida.

Alegou que o indeferimento do pedido viola o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete o mínimo existencial. Defendeu que a Lei nº 14.181/2021 tem caráter protetivo e humanitário, e que a jurisprudência nacional vem admitindo a limitação judicial dos descontos a 30%, ou subsidiariamente 35%, sobre a renda líquida, colacionando precedentes dos Tribunais de Justiça de Santa Catarina e da Bahia.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ativo para limitar imediatamente os descontos mensais a 30% ou, alternativamente, a 35%, até a realização de audiência de conciliação e eventual imposição de plano judicial compulsório.

Em decisão liminar (ID 26657248),
indeferi o pedido recursal
, entendendo que, diante da necessidade de dilação probatória mínima e da observância do rito do art. 104-A do CDC, não era possível limitar desde logo os descontos a 30% da renda líquida, determinando, contudo, a citação dos agravados para a audiência conciliatória.

A parte recorrida
Caixa Econômica Federal
, apresentou contrarrazões (ID 27354957), defendeu a manutenção da decisão agravada, argumentando a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, destacando que não se verifica perigo de dano irreparável e que eventual concessão da tutela geraria irreversibilidade. Alegou ainda que o contrato de empréstimo consignado, firmado pelo agravante, encontra-se excluído do rol das dívidas sujeitas à repactuação pela Lei do Superendividamento e pelo Decreto nº 11.150/2022, de modo que não pode ser incluído no procedimento de repactuação.

O
Banco Bradesco S/A
, também apresentou contrarrazões (ID 27017964), pugnando pela manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória. Argumentou que os descontos efetuados em folha de pagamento respeitam os limites legais previstos na Lei nº 10.820/2003, não havendo demonstração de comprometimento do mínimo existencial. Defendeu que a Lei nº 14.181/2021 não autoriza suspensão ou limitação automática das parcelas de empréstimos consignados, e que a pretensão do agravante representaria verdadeira alteração unilateral de contrato regularmente firmado.

Por outro lado, conforme certidão expedida pela Unidade de Processamento Judicial (ID 27017964), os agravados
Banco do Estado do Pará S/A
,
Banco do Brasil S/A
e
Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda
. não apresentaram contrarrazões dentro do prazo legal.

O Ministério Público, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha (ID 28688818), manifestou-se pela
dispensa de sua intervenção
. Fundamentou que a lide não envolve interesse público, social ou individual indisponível, tratando-se de controvérsia restrita a interesses patrimoniais privados.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para limitar, desde logo, os descontos incidentes na folha de pagamento do agravante, sob o fundamento de superendividamento, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o
artigo 300 do Código de Processo Civil
que:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

No caso em exame, não se encontram presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela.

Com efeito, a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) promoveu a inclusão dos artigos 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo procedimento especial para o tratamento do superendividamento.

Dispõe o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

Já o
art. 104-B do CDC
dispõe:

“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (...).”

Da leitura desses dispositivos, infere-se que a legislação adotou procedimento bifásico: em um primeiro momento, a audiência de conciliação coletiva, de natureza consensual; em caso de insucesso, a fase judicial contenciosa, em que o juiz poderá impor plano compulsório.

Assim, apenas o não comparecimento de credor à audiência autoriza, de plano, a suspensão da exigibilidade da dívida. Não há previsão legal para deferir, de imediato, a limitação de descontos, sob pena de esvaziar a própria finalidade da fase conciliatória.

Essa é, inclusive, a orientação já consolidada na jurisprudência pátria deste e de outros Tribunais. Vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) COM PEDIDO LIMINAR. PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. ETAPA INICIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FASE PRÉVIA CONCILIATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA A OCORRER. NÃO CABIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PA – Agravo de Instrumento nº 08061254720248140000 – Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS E NEM RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA REALIZAÇÃO DE CONCILIAÇÃO COM OS CREDORES. LEI 14.181/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu tutela de urgência no sentido de limitar 30% de seus vencimentos os descontos dos empréstimos realizados pela agravante junto às instituições financeiras agravadas, bem como impedir que os Bancos negativassem o nome dela nos cadastros de inadimplentes.2. Em ação de repactuação de dívidas, a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento do consumidor superendividado depende da prévia realização de audiência de conciliação com os credores. Precedentes da 1ª Turma de Direito Privado.3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804987-45.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERINDIVIDAMENTO). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 50% DO RENDIMENTO LÍQUIDO DO AUTOR. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. PRETENSA REVOGAÇÃO DA LIMINAR. ACOLHIMENTO.
PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DA AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO QUE PREVÊ A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESTINADA A TRATATIVA DAS PARTES. LEI QUE NÃO AUTORIZA A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO VIA TUTELA DE URGÊNCIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0113631-95.2023.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 27.05.2024) (Grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. “AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO”. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA A DESDE LOGO LIMITAR O VALOR DAS PARCELAS DA DÍVIDA E OBSTAR A INSCRIÇÃO DA DEVEDORA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Tutela de urgência. Requisitos do art. 300 do CPC não caracterizados. Repactuação de dívidas. Procedimento previsto no art. 104-A do CDC. Pretensão de limitação de todas as parcelas mensais das dívidas arroladas a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do autor. Não acolhimento. Obrigações contratuais que se mantém íntegras a despeito da pretensão de repactuação.
Medida antecipatória que implicaria indevida restrição judicial do exercício regular do direito de cobrança e da inscrição do nome do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Necessidade em concreto, ademais, de oportunizar a realização da audiência de conciliação e a discussão sobre o plano de pagamento das dívidas.
Precedentes. Decisão agravada mantida.” (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0089113- 41.2023.8.16.0000 - Ribeirão do Pinhal - Rel.: DESEMBARGADOR IRAJA PIGATTO RIBEIRO - J. 27.05.2024) (Grifei)

Dessa forma, observa-se que a decisão agravada encontra-se em consonância com o texto legal e com a jurisprudência consolidada, que condicionam a análise de medidas restritivas de descontos ao insucesso da fase conciliatória.

Portanto, à míngua de previsão legal e de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/10/2025